Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TESE DA RECORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A perícia foi clara, objetiva e suficiente para embasar a decisão judicial, não havendo qualquer elemento que possa refutar ou colocar em dúvida as conclusões do perito. Consoante as microfilmagens e o extrato do PASEP juntados autos, o laudo pericial concluiu que inexistiu qualquer desfalque na conta da autora, sendo possível verificar a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário.
2. Mérito. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. No caso, incabível acolher a tese de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pela apelante-autora não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas em lei.
4. Considerando a metodologia aplicada pelo auxiliar da justiça e a tecnicidade da matéria, o laudo pericial deve ser integralmente acolhido, em observância ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil.
5. As inconsistências nas contas apresentadas pelo apelante, aliadas à falta de indícios plausíveis que comprovem os alegados desfalques na conta Pasep, levam à conclusão de que o valor sacado pelo autor está correto, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.